Tribunal: TJSP
Processo: 2087583-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Impugnação – Pedido de sobrestamento do feito, para que se proceda à prévia liquidação do patrimônio de afetação da executada – Indeferimento em primeiro grau – Insurgência da devedora, ora agravante – Não acolhimento – Agravante que alega e comprova ter sido excluída da recuperação judicial do "Grupo Viver", do qual faz parte, justamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Impugnação – Pedido de sobrestamento do feito, para que se proceda à prévia liquidação do patrimônio de afetação da executada – Indeferimento em primeiro grau – Insurgência da devedora, ora agravante – Não acolhimento – Agravante que alega e comprova ter sido excluída da recuperação judicial do "Grupo Viver", do qual faz parte, justamente por possuir patrimônio de afetação – Art. 31-F da Lei no 4.591/64 que prevê a possibilidade de deliberar-se a liquidação do patrimônio de afetação, desde que a falência ou insolvência civil da incorporadora tenha sido decretada – Sem que, no caso concreto, tenha a agravante sido incluída na recuperação judicial do grupo que integra, é inviável, por ausência de pressuposto legal, venha a ser deflagrada a liquidação do seu patrimônio de afetação – Sem a possibilidade de liquidação do patrimônio de afetação, é de todo descabida a pretensão de sobrestamento do cumprimento de sentença de origem, sob esse fundamento – Precedentes dominantes desta Corte, envolvendo empresas integrantes do "Grupo Viver" nesse mesmo sentido – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2087583-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Alto, em que é agravante INPAR PROJETO 44
SPE LTDA, é agravada NEUSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E COSTA NETTO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087583-91.2020.8.26.0000 -Voto no 03468C
2
Agravo de Instrumento – Autos Digitais
Processo no: 2087583-91.2020.8.26.0000
Comarca: 2a Vara do Foro de Monte Alto
Magistrado(a): Dr(a). Suellen Rocha Lipolis
Agravante: Inpar Projeto 44 SPE Ltda.
Agravada: Neusa da Silva
Voto no 03468C
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento
de
Sentença
Impugnação Pedido de sobrestamento do
feito, para que se proceda à prévia liquidação do patrimônio
de afetação da executada Indeferimento em primeiro grau
Insurgência da devedora, ora agravante
Não
acolhimento
Agravante que alega e comprova ter sido
excluída da recuperação judicial do “Grupo Viver”, do qual
faz parte, justamente por possuir patrimônio de afetação
Art. 31-F da Lei no 4.591/64 que prevê a possibilidade de
deliberar-se a liquidação do patrimônio de afetação, desde
que a falência ou insolvência civil da incorporadora tenha
sido decretada
Sem que, no caso concreto, tenha a
agravante sido incluída na recuperação judicial do grupo
que integra, é inviável, por ausência de pressuposto legal,
venha a ser deflagrada a liquidação do seu patrimônio de
afetação Sem a possibilidade de liquidação do patrimônio
de afetação, é de todo descabida a pretensão de
sobrestamento do cumprimento de sentença de origem, sob
esse fundamento Precedentes dominantes desta Corte,
envolvendo empresas integrantes do “Grupo Viver” nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087583-91.2020.8.26.0000 -Voto no 03468C
3
mesmo
sentido

Decisão
mantida

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão de fls.
64/65 dos autos de origem que, no cumprimento de sentença
intentado pela ora agravada contra a agravante, rejeitou a
impugnação por esta última ofertada, homologou o valor do crédito em
R$102.879,50, estabeleceu a incidência de multa e honorários
advocatícios nos termos do art. 523, § 1o do Código de Processo Civil
e determinou o prosseguimento do feito.
Insurge-se a agravante, executada na origem, aduzindo que
integra o “Grupo Viver”, o qual teve sua recuperação judicial
decretada. A despeito disso, afirma que foi excluída do plano de
recuperação homologado, na medida em que conta com patrimônio
de afetação. Em que pese a exclusão do plano de recuperação,
entende que o cumprimento de sentença de origem deve ser
suspenso, aguardando seja observada a ordem de liquidação do seu
patrimônio de afetação. Ressalta que a principal consequência da
exclusão de empresas com patrimônio de afetação das recuperações
judiciais, consiste na observância estrita dos mecanismos previstos na
Lei de Incorporações (no 4.591/64) para equacionar o seu passivo. Em
decorrência, afirma que a liquidação das incorporações imobiliárias
com patrimônio de afetação impõe a observância de ordem específica
(art. 37-F, §§ 1o, 2o e 18 da Lei no 4.591/64). Entende que, diante da
sua insolvência civil, posto que a despeito de possuir patrimônio de
afetação, não tem liquidez suficiente ao pagamento do débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087583-91.2020.8.26.0000 -Voto no 03468C
4
exequendo, pertinente seja, primeiramente, promovida a liquidação do
seu patrimônio de afetação ou então a destituição do incorporador
com a sub-rogação dos adquirentes nas suas obrigações e direitos e
a continuação da obra. Refere que a liquidação do patrimônio de
afetação, consiste na reunião de todas as unidades disponíveis em
estoque e dos demais ativos do patrimônio de afetação, para venda
em leilão público. Assevera que o prosseguimento do cumprimento se
sentença, sem que antes se proceda à liquidação do patrimônio de
afetação, implica em fraude à ordem de pagamento, prejudicando aos
demais credores da incorporadora. Pede, assim, seja atribuído o
efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, com
determinação de sobrestamento dos autos de origem até que a
liquidação do patrimônio de afetação seja ultimada.
Recurso processado no efeito meramente devolutivo (fls. 14/17)
e respondido (fls. 20/36).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução no
772/2017 do TJSP).
É o relatório.
Respeitada convicção diversa, a meu ver, a insurgência não
prospera.
Como adiantado na decisão de admissibilidade do recurso, não
se constata, na hipótese vertente, a possibilidade de sobrestamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087583-91.2020.8.26.0000 -Voto no 03468C
5
do cumprimento de sentença de origem para que, antes, seja
liquidado o patrimônio de afetação da agravante.
Isso porque, não há prova da decretação de falência, ou da
insolvência civil da agravante, o que inviabiliza a instauração do
procedimento de liquidação do patrimônio de afetação.
Com efeito, segundo reconhecido neste recurso, foi decretada a
recuperação judicial do “Grupo Viver”, do qual a agravante faz parte.
Porém, ela mesma, foi excluída daquele processo, justamente por
possuir patrimônio de afetação, o que é corroborado pelo documento
de fls. 16/40 dos autos de origem (decisão da 2a Vara de Falências e
Recuperações desta Capital).
O art. 31-F, caput e § 1o da Lei no 4.591/64, estabelece que a
decretação da falência ou da insolvência civil do incorporador, são
pressupostos necessários para que se possa deliberar sobre a
liquidação do patrimônio de afetação:
“Art. 31-F. Os efeitos da decretação da falência ou da insolvência
civil do incorporador não atingem os patrimônios de afetação
constituídos, não integrando a massa concursal o terreno, as
acessões e demais bens, direitos creditórios, obrigações e
encargos objeto da incorporação.
§ 1o Nos sessenta dias que se seguirem à decretação da falência
ou da insolvência civil do incorporador, o condomínio dos
adquirentes,
por
convocação
da
sua
Comissão
de
Representantes ou, na sua falta, de um sexto dos titulares de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087583-91.2020.8.26.0000 -Voto no 03468C
6
frações ideais, ou, ainda, por determinação do juiz prolator da
decisão, realizará assembleia geral, na qual, por maioria simples,
ratificará o mandato da Comissão de Representantes ou elegerá
novos membros, e, em primeira convocação, por dois terços dos
votos dos adquirentes ou, em segunda convocação, pela maioria
absoluta desses votos, instituirá o condomínio da construção, por
instrumento público ou particular, e deliberará sobre os termos da
continuação da obra ou da liquidação do patrimônio de afetação
(art. 43, inciso III); havendo financiamento para construção, a
convocação poderá ser feita pela instituição financiadora.”
Nesse cenário, sem que o pressuposto legal da decretação de
falência ou insolvência civil da agravante seja preenchido, é inviável
que se proceda à liquidação do seu patrimônio de afetação, na forma
alegada nos autos.
Desta feita, seja porque a liquidação do patrimônio de afetação
não foi iniciada, seja porque, sem a decretação da falência ou
insolvência civil da agravante ela (a liquidação) não poderá ser nem
mesmo ser deflagrada, nada há que justifique o sobrestamento do
cumprimento de sentença de origem, sob o fundamento invocado
neste recurso.
Ressalto que a jurisprudência dominante deste Tribunal, em
casos semelhantes envolvendo as sociedades integrantes do “Grupo
Viver” que tenham sido excluídas do plano de recuperação do grupo,
é no sentido do descabimento da suspensão das demandas
executivas em curso:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087583-91.2020.8.26.0000 -Voto no 03468C
7
“Cumprimento de sentença. Ação de rescisão contratual
cumulada com restituição de valores e dano moral. Impugnação
rejeitada. Agravante-executada que foi excluída do rol de
empresas recuperadas, diante existência de patrimônio de
afetação. Pretensão de submissão do crédito executado à ordem
de liquidação do patrimônio de afetação. Impossibilidade, pois
ausente comprovação de sua insolvência civil ou do decreto de
falência. Prosseguimento da execução. Decisão acertada.
Recurso desprovido.”
destacamos - (TJSP; Agravo de
Instrumento 2056327-33.2020.8.26.0000; Relator (a): Coelho
Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/05/2020;
Data de Registro: 29/05/2020)
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de rescisão contratual e
restituição de valores
Impugnação rejeitada
Executada-
agravante que foi excluída do rol de empresas recuperandas,
diante existência de patrimônio de afetação
Pretensão de
submissão do crédito executado à ordem de liquidação do
patrimônio de afetação - Ausente comprovação de sua
insolvência civil ou do decreto de falência - Prosseguimento da
execução - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.”

destacamos
-
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2226888-27.2019.8.26.0000; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto -
10a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de
Registro: 05/02/2020)
“Agravo de instrumento. Compra e venda. Cumprimento de
sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de
suspensão da execução. Não acolhimento. Agravante que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087583-91.2020.8.26.0000 -Voto no 03468C
8
comprovou a constituição do patrimônio de afetação, tampouco
sua insolvência. Ademais, a própria Agravante reconhece ter sido
excluída do plano de recuperação judicial do 'Grupo Viver'.
Impossibilidade de aplicação dos efeitos decorrentes do processo
de recuperação. Precedentes jurisprudenciais desta E. 3a Câmara
de Direito Privado. Decisão mantida. Recurso não provido.”

destacamos
-
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2287367-83.2019.8.26.0000; Relator (a): João Pazine Neto;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/01/2020; Data de
Registro: 31/01/2020)
“Cumprimento de sentença. Pretensa suspensão do processo.
Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos previstos no artigo 31-
F da Lei no 4.591/64, pois nenhum elemento indica a realização
de assembleia geral por condomínio de adquirentes, tampouco
fora demonstrada a efetiva liquidação do patrimônio de afetação.
Agravante excluída de recuperação judicial. Indícios de conclusão
do empreendimento imobiliário. Crédito da agravada vinculado à
própria incorporação. Feito deve ter regular sequência. Agravo
desprovido.”
destacamos - (TJSP; Agravo de Instrumento
2100981-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Natan Zelinschi de
Arruda; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2019;
Data de Registro: 10/06/2019)
O caso, portanto, é de manutenção da r. decisão agravada, nos
termos em que proferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2087583-91.2020.8.26.0000 -Voto no 03468C
9
RODOLFO PELLIZARI
Relator